Tribunal: CARF
Processo: 10665.720244/2017-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-24

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.720244/2017-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.491 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
MINAS GUSA SIDERURGIA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/10/2013, 01/12/2013 a 31/12/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que deve ser
expressa, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido
diretamente contestada pelo impugnante. Inadmissível a apreciação em grau de
recurso de matéria não suscitada na instância a quo. Não se conhece do recurso
quando este pretende alargar os limites do litígio já consolidado, sendo defeso
ao contribuinte tratar de matéria não discutida na impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ariene D Arc Diniz e Amaral. Ausente o conselheiro Muller
Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, que transcrevo
a seguir:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra a empresa acima
identificada, através do qual foi lançado crédito tributário no valor de R$ 1.761.090,81,
incluídos o IPI, multa proporcional e juros de mora calculados até março de 2017.
Segundo a descrição dos fatos contida no auto, a empresa deixou de recolher o imposto
escriturado nos respectivos períodos.
2. Foram ainda considerados responsáveis tributários os Srs. Marcelo Oliveira Marra e
Luciano Moreira, sob o seguinte argumento: “Por se tratar da cobrança do tributo IPI,
a sujeição passiva solidária, no caso em questão, ocorreu também em virtude de
expressa previsão legal inserida no artigo 8o do Decreto-Lei no. 1.736/79 c/c artigo 28
do Decreto no. 7.212/2010 (Regulamento do IPI), c/c art.124, inciso II, do CTN.”
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.720244/2017-07
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.491 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720244/2017-07

3. Cientificados o Sr. Luciano Moreira através de edital fixado em 11.04.2017 (fl. 401);
o Sr Marcelo Marra em 04.04.2017 (fl. 402); e a empresa também em 04.04.2017 (fl.
403), foi apresentada em 02.05.2017 (fl. 406) impugnação conjunta (fls. 407/414), com
os seguintes argumentos:
a) O tributo foi pago dentro do prazo previsto no art. 551 do Regulamento do IPI, tendo
sido o débito declarado no Livro de Registro do imposto (RAIPI) e via SPED, não
havendo que se falar em ausência de declaração;
b) Inexiste na legislação delimitação de que somente a DCTF seria a declaração
apropriada;
c) Na hipótese de ser considerado que a empresa não faz jus ao prazo do art. 551 do
RIPI/2010, requer que sejam considerados os valores pagos (principal + juros), sendo
devida apenas a multa.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA) julgou
Procedente em Parte a impugnação, mantendo o crédito principal de R$ 3.361,75, referente aos
períodos de out e dez/2013, a ser acrescido de multa proporcional e juros de mora., nos termos
do Acórdão abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/01/2012, 01/05/2012 a 31/01/2013, 01/03/2013 a
30/04/2013, 01/10/2013 a 31/10/2013, 01/12/2013 a 31/12/2013
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 47 DA LEI No 9.430/96.
O art. 47 da Lei no 9.430/96 autoriza a pessoa física ou jurídica submetida à ação fiscal
por parte da Receita Federal que pague, até o vigésimo dia subseqüente à data de
recebimento do termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já declarados
com os acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo.
A Recorrente, com base no art. 32 do Decreto Federal n°
70.235/72, apresentou Pedido de Correção alegando, em síntese, que o não
pagamento dos débitos referentes aos períodos de apuração 10 e 12/2013
decorreu do fato de haver saldo credor nos mesmos, conforme indica em seu
Livro de Registro de IPI, que foi negado pela DRJ, conforme Despacho de fls.
443.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, alegando, em síntese:
A planilha de apuração do IPI constante às fls. 37 tem um
erro aritmético que inicia-se no mês de agosto/13.'
Conforme se observa em agosto/13, a coluna de "DÉBITO IPI"
está zerada. Já a coluna de "CRÉDITOS IPI" tem o crédito
de R$ 2.923,00. Como a DCTF teria que constar R$ 0,00 a
ser pago, a Fiscalização cria a coluna "DÉBITO - CRÉDITO"
e nela faz constar o valor simbólico a negativo de R$
2.923,00 apenas no intuito de zerar a coluna da DCTF.
E o erro ocorre justamente ai.
O crédito apurado em agosto/13 de R$ 2.923,00 deveria
ter sido transportado/creditado em setembro/13, o que
NAO foi feito pela Fiscalização. Mas foi realizado
pelo sistema do LIVRO RAIPI.
Na planilha elaborada pela Fiscalização, a competência de
setembro/13 deveria constar na coluna "CRÉDITO IPI" o
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.491 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720244/2017-07

valor de R$ 6.871,00 que é a soma de R$ 3.948,00 (valor
que consta na planilha) +R$2.923,00 (crédito agosto/13).
Ou seja, a competência de setembro/13 deveria constar,
como de fato consta, na coluna "DÉBITOS IPI" o valor de R$
3.310,71. Já na coluna "CRÉDITO IPI" o valor deveria ter
sido o de R$ 6.871,00. E por consequência o saldo
resultante (CRÉDITO IPI) seria o valor de R$ 3.560,20.
A situação acima demonstrada é a que consta no LIVRO
RAIPI. O erro ocorreu por parte da Fiscalização ao não
transportar o crédito de IPI apurado em agosto/13 para
setembro/13.
Tanto é que, se observarmos a planilha de fls. 37, a
Fiscalização sinalizou o valor de R$ 2.923,00 na coluna
"DÉBITO -CRÉDITO" com o sinal "negativo", foi uma situação
apenas simbólica.
Sendo assim, a planilha da Fiscalização inerente a
outubro/13 deveria constar na coluna "DÉBITO IPI" o valor
de R$ 11.432,58, como de fato consta. Já na coluna
"CRÉDITO IPI" deveria constar o valor de R$ 11.732,30 que
é a soma do valor de R$ 8.172,10 (valor que consta na
planilha) + o valor de R$ 3.560,20 (crédito IPI
setembro/13) . Consequentemente NÃO teria valor algum a
recolher, muito pelo contrário, teríamos um crédito de IPI
no valor de R$ 299,72.
Esta situação é a que consta no LIVRO RAIPI.
Nesta esteira de raciocinio, a planilha da Fiscalização
inerente a novembro/13 deveria constar na coluna "DÉBITO
IPI" o valor de R$ 451, 95, como de fato consta. Já na
coluna "CRÉDITO IPI" deveria constar o valor de R$ 751, 67
que é a soma do valor de R$ 451,95 (valor que consta na
planilha) + o valor de R$ 299,72 (crédito IPI outubro/13).
Consequentemente NÃO teria valor algum a recolher, muito
pelo contrário, teríamos um crédito de IPI no valor de R$
2 99,72.
Esta é a situação demonstrada no LIVRO RAIPI.
A planilha da Fiscalização inerente a dezembro/13 deveria
constar na coluna "DÉBITO IPI" . o valor de R$ 101,27,
como de fato consta. Já na coluna "CRÉDITO IPI" deveria
constar o valor de RS 2 99,72 que é o próprio crédito de
novembro/13. Consequentemente NÃO teria valor algum a
recolher, muito pelo contrário, teríamos um crédito de IPI
no valor de R$ 198,45.
Mais uma vez é essa a situação que consta no LIVRO RAIPI e
que reflete as notas fiscais que constam na planilha,
demonstrativa das notas fiscais de créditos nas fls.
38/41
Portanto não há crédito tributário referente às apurações de
outubro/13 e dezembro/13, visto que as apurações constataram "saldo credor
de IPI a serem transportados para os periodos seguintes".
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.491 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720244/2017-07

É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, no entanto, entendo pelo seu não
conhecimento conforme se verá adiante.
Conforme relatado, a questão controvertida que restou a ser decidida neste
processo versa sobre a autuação mantida no valor de R$ 3.361,75, referente aos períodos de out e
dez/2013, a ser acrescido de multa proporcional e juros de mora.
Alega a recorrente que se trata apenas de um erro aritmético cometido pela
Fiscalização, pois não há crédito tributário referente às apurações de outubro/13 e dezembro/13,
visto que há saldo credor e não devedor nesses períodos, conforme consta no LIVRO RAIPI e
que reflete as notas fiscais que constam na planilha, demonstrativa das notas fiscais de créditos
nas fls. 38/41.
A decisão de 1a Instância foi pela procedência parcial da impugnação apresentada,
considerando a espontaneidade para os períodos em que foram feitos os pagamentos dos saldos
devedores declarados, juntamente com juros e multa de mora, mantendo apenas o lançamento
referente aos períodos de apuração 10 e 12/2013, pois não foram localizados os pagamentos
referentes a esses períodos.
O Pedido de Correção relatado foi negado pela DRJ sob o seguinte argumento:
Entretanto, entende-se inexistir tal erro no Acórdão. Muito embora a
escrituração do contribuinte apontasse saldo credor nesses períodos, pode-se
observar no Termo de Verificação Fiscal de fls. 30/85, mais precisamente de
seus anexos (planilha de apuração do IPI na fl. 37; planilha demonstrativa
das notas fiscais de créditos nas fls. 38/41; e planilha demonstrativa das
notas fiscais de débitos nas fls. 42/85) que o lançamento tomou por base a
apuração feita pela fiscalização e não o RAIPI da empresa. Ou seja, nos
meses de outubro e dezembro/2013 a fiscalização apurou saldo devedor e
efetuou o lançamento. A interessada deveria ter contestado esses valores na
sua impugnação, o que não foi feito, tendo sido alegada apenas a
espontaneidade do art. 551 do Regulamento do IPI.
Ou seja, a DRJ considerou preclusa a alegação pois deveriam ter sido contestados
esses valores na sua impugnação, o que não foi feito.
De fato, quanto a matéria não discutida na impugnação, devemos atentar ao
disposto no Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.491 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720244/2017-07

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Tais dispositivos refletem o princípio da Preclusão presente no PAF, ou seja, a
impugnação do contribuinte estabelece os limites do litígio, não podendo haver inovação em
sede de recurso voluntário.
Conforme consignado no Despacho de fls. 443, embora a escrituração do
contribuinte aponte saldo credor nesses períodos, nos demais documentos anexos ao Auto de
Infração, como o Termo de Verificação Fiscal e planilhas, às fls. 30 a 85, a fiscalização apurou saldo
devedor com base na diferença entre os débitos e créditos do IPI e efetuou o lançamento nos períodos
de outubro e dezembro/2013, não transferindo o saldo credor apontado no RAIPI, a partir do mês de
agosto/2013, para os períodos seguintes, conforme sustenta a recorrente, mas cujo aproveitamento
estava subordinado ao cumprimento das condições estabelecidas para cada caso e das exigências
previstas para a sua escrituração, nos termos do art. 257 do RIPI/2010, Decreto no 7.212 de 15 de
junho de 2010, o que não foi contestado especificamente pela recorrente quando da apresentação da
sua impugnação, não podendo se inferir que se trata somente de erro material no lançamento.
No caso em tela, a recorrente inovou em relação as alegações apresentadas à 1a
Instância, sendo defeso a apreciação em sede recursal de matéria não suscitada na instância a
quo, razão pela qual não conheço da argumentação relativa aos valores lançados referentes aos
períodos de apuração de outubro e dezembro/2013 por configurar inovação recursal.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário
apresentado, mantendo a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital